Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (AGRAVANTE), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (AGRAVANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVANTE), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVANTE), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVANTE), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (AGRAVANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

AFASTADA.
MÉRITO: DIREITO DE RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM, FRETE E QUEBRA TÉCNICA ARCADAS POR DEPOSITÁRIOS JUDICIAIS DE SACAS DE SOJA ARRESTADAS E PENHORADAS NO CURSO DE EXECUÇÃO.

DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PRODUTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO NA FORMA DO ART. 644 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COMPENSÁVEIS E APURAÇÃO DO VALOR –AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA.

AFASTAMENTO DAS SANÇOES PROCESSUAIS.

PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retenção de valores relativos a despesas com armazenagem, frete e quebra técnica, feito por depositário judicial nomeado em medida cautelar, após determinação de restituição do produto no curso da execução, mantendo penhora de créditos da depositária e penalidades impostas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e impôs nova multa por embargos protelatórios.

2. Agravantes alegam direito de retenção, nos termos dos arts. 643 e 644 do CC e Decreto nº 1.102/1903, e requerem apuração dos valores mediante produção de prova pericial. Agravada sustenta preclusão do direito e manutenção das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se é possível reconhecer, no bojo de execução, o direito de retenção do depositário judicial para fins de compensação sobre os valores a serem restituídos, referentes a despesas relacionadas à guarda de bem penhorado; (ii) se subsistem as penalidades por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da Justiça e embargos protelatórios, impostas em razão do comportamento processual das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente sobre os pontos controvertidos.

5.

As agravantes atuaram como depositárias judiciais e arcaram com despesas essenciais à conservação do bem penhorado, sendo legítimo o exercício do direito de retenção no ato de restituição determinado por ordem do Juízo da execução.

6.

O reconhecimento do direito de retenção deve respeitar os limites temporais fixados pela atuação regular como depositária judicial.

7.

As sanções processuais devem ser afastadas, diante da ausência de conduta dolosa ou demonstração de má-fé processual.

8.

A apuração do valor correspondente ao direito de retenção deve ser feita em incidente próprio, a ser instaurado de ofício pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. O depositário judicial tem direito de retenção sobre o valor correspondente às despesas indispensáveis à guarda do bem penhorado, que deve ser apurado, incidentalmente, na própria execução. 2. A ausência de conduta dolosa e demonstração inequívoca de má-fé afastam a aplicação de penalidades por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da Justiça e embargos protelatórios.”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 643 e 644; CPC, art. 553; Decreto nº 1.102/1903.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.627/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02.02.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Agravo de instrumento interposto por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e Agropecuária Via Fértil Ltda.
(atualmente PLE Agropecuária Ltda.) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedidos incidentais da agravante, depositária fiel de grãos arrestados em sede cautelar (ID 88091773, autos de origem).

Nos requerimentos, apresentados em forma de prestação de contas, as agravantes alegaram que, em r
azão do encargo cumprido, haveria necessidade de descontos de valores a título de quebra técnica e armazenagem do produto, realizando o depósito (ID. 88158565) da quantia de R$ 401.972,52 (quatrocentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e pugnando pela liberação dos valores constantes nos autos n. 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078 em favor da terceira interessada Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil LTDA., bem como a exclusão das multas aplicadas (Relatório - decisão agravada).

Os agravantes sustentam, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas, especialmente sobre o direito de retenção legalmente assegurado ao depositário judicial.

No mérito, argumentam: (i) que exerceram legitimamente o direito de retenção das sacas de soja, com base nos arts. 643 e 644 do Código Civil e no Decreto 1.102/1903, pelas despesas com armazenagem, recepção e quebra técnica; (ii) que não se opuseram à prestação de contas, mas apenas aguardavam manifestação da verdadeira credora, Dow Agrosciences, em razão de conflito de ordens judiciais; (iii) que a multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça é indevida e deveria ser excluída, por ausência de conduta dolosa ou desleal, e por inexistência de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial; (iv) e que deve ser determinada a produção de prova pericial para apuração das despesas retidas e compensáveis.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 164598159).

A agravada AGRIPAR COMERCIAL LTDA. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a preclusão do direito à prestação de contas, o descumprimento reiterado da ordem judicial, a inexistência de fundamento legal para as deduções pleiteadas e a manutenção das penalidades processuais impostas.

O presente agravo foi inicialmente provido

(ID 184837683) e acolhidos em parte os primeiros embargos de declaração (ID 208387744).

Posteriormente, novos embargos de declaração foram opostos por Rubem Krug e Isolda Krug, que foram acolhidos para reconhecer a nulidade do acórdão anterior, ante a ausência de intimação dos agravados para apresentação de contraminuta (ID 216967193).

Rubem Krug e Isolda Krug apresentaram contrarrazões (ID 190978659), em conjunto com o pedido de anulação de julgamento, sustentando, em síntese, que (i) não houve qualquer previsão de remuneração ao depositário judicial, configurando-se a preclusão do direito de prestação de contas; (ii) as penalidades por má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça foram impostas em decisões já acobertadas pela coisa julgada, não podendo ser reanalisadas neste recurso; (iii) a pretensão de retenção de valores pelas agravantes constitui tentativa indevida de enriquecimento às custas do inadimplemento das obrigações do depositário infiel; (iv) eventual prestação de contas deve ocorrer por ação própria, em autos apartados, nos termos do art. 553 do CPC.

Vieram os autos conclusos para realização de novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

Sustentam os agravantes que a decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas relativas ao direito de retenção e à apuração de despesas nos autos de execução.

A decisão impugnada expôs, ainda que de forma concisa, as razões pelas quais entendeu incabível a compensação dos valores indicados pelas executadas no bojo da execução, rejeitando o pedido de prestação de contas e mantendo as penalidades processuais impostas.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade da decisão.

II - Do mérito

A controvérsia reside na análise do direito de retenção por depositário, no âmbito da execução, de valor correspondente às despesas de armazenagem, recepção, quebra técnica e frete, e às penalidades de litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da Justiça e embargos protelatórios, aplicadas às agravantes no curso do processo.

As agravantes foram nomeadas depositárias judiciais, no ano de 2015, por força de decisão judicial que lhes atribuiu a guarda de produto agrícola dos executados (25.500 sacas de soja), e teriam arcado com despesas indispensáveis à conservação e movimentação da mercadoria, sobre as quais defendem seu direito de retenção.

A decisão ora agravada negou o direito de retenção, sob o argumento de que não houve autorização para que fossem realizados os descontos, destacando a necessidade de propositura de ação autônoma pelas agravantes, ante a impossibilidade de produção de provas na execução.

Constata-se, pois, que as executadas foram nomeadas pelo Juízo como depositárias judiciais de produto
arrestado em ação cautelar e penhorado em execução de título extrajudicial, encargo imposto até posterior deliberação.

Portanto, não se trata de pretensão autônoma de prestação de contas ou de ação reconvencional, mas de busca pelo exercício do direito de retenção do depositário, garantido pelo art. 644 do Código Civil (e art. 14 do Decreto n.º 1.102/1903, que rege os contratos de armazenagem) para o caso de não pagamento das
despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem,
conforme determina o art. 643 do mesmo Diploma.

Importante consignar, todavia, que o direito de retenção reconhecido não pode abarcar o período em que as agravantes mantiveram a posse do bem por iniciativa própria. No caso, após determinação judicial de depósito em Juízo do valor correspondente ao produto arrestado, não houve restituição voluntária pelas agravantes. O pedido de ressarcimento foi apresentado muito tempo depois, apenas em 2022. No entanto, quando foram provocadas pelo juízo, cabia-lhes invocar o direito de retenção e entregar o saldo remanescente, devidamente justificadas as despesas retidas.

Nesse contexto, a determinação de restituição marcou o fim do exercício do encargo judicial, não se justificando a cobrança de despesas realizadas em momento posterior. Portanto, a remuneração/ressarcimento das despesas arcadas deve limitar-se ao período de depósito decorrido até a data da primeira intimação para restituição do produto depositado.

O valor das despesas de conservação e movimentação da mercadoria foi indicado pela depositária nos autos da execução, conforme planilha de ID 88091773 e documentos de referência de IDs 88091778 a 88091783 e ID 88093998 (legislação, estudo sobre quebra técnica, tabela de tarifas CONAB e pesquisa de cotação de soja).

Assim, considerando que houve impugnação pelas demais interessadas, faz-se necessária a apuração judicial do montante, o que deve ser feito de forma incidental à própria execução. Isso porque, sendo a remuneração pelo depósito e o ressarcimento dos custos, espécies de despesas processuais, cabe aos executados - sucumbentes nos embargos à execução -, o seu custeio, não se podendo exigir da depositária, que apenas exerceu
munus
público, a propositura de ação autônoma para esse fim.

O reconhecimento do direito de retenção, nesses moldes, não subverte a lógica da execução e tampouco transforma o devedor em credor, mas apenas condiciona a restituição do depósito à compensação de valores vinculados à preservação do próprio objeto da obrigação exequenda.

Assim, para evitar tumulto processual, a apuração dos valores deve ser feita em incidente apartado, a ser instaurado de ofício pelo Juízo da execução, uma vez que não há pedido das partes nesse sentido.

Quanto às penalidades impostas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, verifica-se que sua manutenção sem a reavaliação das circunstâncias concretas conflita com o princípio da boa-fé objetiva e com a função instrumental do processo. O recurso das agravantes, que apresenta tese jurídica plausível, afasta o elemento volitivo necessário à configuração de má-fé.

A manutenção das multas, à luz do novo contexto delineado, implicaria dupla penalização: por um lado, pela retenção justificada de valores; por outro, pela resistência à determinação de entrega do produto enquanto pendente a definição do valor da remuneração pelo depósito e do ressarcimento dos custos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1.
-
Reconhecer o direito de retenção das agravantes sobre as despesas ocorridas no período em que atuaram como depositárias judiciais, até a intimação para a restituição do produto;

2.
-
Afastar as penalidades aplicadas às agravantes (multa por ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé e embargos protelatórios), por ausência evidência de conduta dolosa ou má-fé;

3.
-
Determinar que o juízo de origem promova a instauração de incidente apartado para identificação das despesas compensáveis e quantificação do valor correspondente ao direito de retenção, deliberando sobre eventual necessidade (ou não) de suspensão da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025